Tribunal: TJDFT
Processo: 0709822-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE TENTATIVA DE EXTORSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
1. As nulidades ocorridas durante a instrução criminal deverão ser arguidas até as alegações finais, de modo que na espécie operou-se a preclusão.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito.
3. Havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria dos crimes de roubo e de tentativa de extorsão imputados ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado foi um dos autores da empreitada criminosa, uma vez que o reconhecimento por fotografia foi realizado muito tempo após os fatos e há incongruências nos depoimentos testemunhais, existindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva.
5. Ausente prova inequívoca da autoria, a sentença deve ser reformada para absolver o acusado.
6. Recurso da Defesa conhecido, preliminares de nulidade rejeitadas e, no mérito, provido para absolver o réu das sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes, e do artigo 158, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo e tentativa de extorsão mediante emprego de arma de fogo), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Recurso do Ministério Público prejudicado.